Tribunal: STF
Processo: HC 185047
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 
2. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual do paciente. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 576.951. 
    2. Extrai-se dos autos que, em 14.04.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (11 pinos contendo cocaína, com peso aproximado de 8,4 gramas). A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, “revogando-se a prisão preventiva a que o paciente se encontra hoje submetido, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar”. Para tanto, afirma, em síntese, que:
    “[...]
    (i) O paciente é primário, possui residência fixa e se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias pela suposta prática de crime sem violência ou grave ameaça;
    (ii) Além de possuir circunstâncias judiciais favoráveis, a conduta atribuída a GUSTAVO certamente ensejaria, em caso de condenação, a aplicação de causa de diminuição e atenuante, reduzindo significativamente eventual sanção privativa de liberdade, que poderia, assim, ser substituída por medidas restritivas de direito; e
    (iii) O iminente colapso do sistema prisional em razão da pandemia do novo coronavírus impõe que se aplique a Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda que com a substituição por prisão domiciliar.
    [...]”
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício. 
    9. A hipótese é de paciente primário (com 19 anos de idade) preso preventivamente por tráfico de quantidade inexpressiva de droga (8,4g de cocaína). Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual do paciente. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do crime de tráfico de entorpecentes. 
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator